Tribunal: TJDFT
Processo: 0723457-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PENAL. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se vislumbra na hipótese.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, por insuficiência probatória, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o acusado como sendo o autor do crime de furto tentado descrito na inicial acusatória.
3. Não há interesse recursal quanto ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que assim já procedeu o Juízo a quo na sentença combatida.
4. Se o réu não admitiu a veracidade do fato narrado na denúncia, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.